Tribunal: TCU
Processo: 014.808/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2300/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis ilegalidades na celebração do Contrato de Transição 001/2022, oriundo do Processo Seletivo Simplificado 1/2022, e firmado entre a Companhia Docas do Ceará e a empresa Progeco do Brasil Operadora Intermodal de Contêineres Ltda., para exploração das áreas "FOR 27", "FOR 35B" e "FOR 39", totalizando 88.499,75 m2, localizadas no Porto Organizado de Fortaleza/CE. Considerando o documento apresentado pelo denunciante à peça 185 (cópia tarjada à peça 186), denominado de manifestação; Considerando que, no referido documento, não há questionamentos acerca das medidas adotadas, mediante o despacho proferido em 7/6/2023 (peça 18), que pudessem ser desfavoráveis ao denunciante, conforme art. 289 do Regimento Interno do TCU, mas tão somente argumentações acerca do mérito da matéria, com pedido de julgamento pela procedência da denúncia; Considerando que, por meio do despacho de peça 18, foi determinado o apensamento destes autos ao TC Processo 008.355/2023-1 (Denúncia), a fim de que fossem apreciados em conjunto, uma vez que ambos os processos têm idêntico objeto; Considerando que, por meio do Acórdão 210/2024-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 008.355/2023-1 (Denúncia), esta Corte de Contas já se pronunciou sobre o mérito da matéria também objeto deste TC Processo 014.808/2023-4 , considerando a denúncia improcedente e expedindo ciência ao Ministério de Portos e Aeroportos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, incisos III e IV, alínea "b", e § 3o, 234, 235, 236 e 289 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer o documento de peça 185 como agravo; b) encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante; e c) ratificar a determinação de apensamento destes autos ao TC Processo 008.355/2023-1 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.808/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.4. Entidade: Companhia Docas do Ceará. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: Ingrid Zanella Andrade Campos (OAB/PE 26.254), Alexsandro Silva Araújo (OAB/CE 26.509) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.